Tribunal: TJMT
Processo: 1013707-65.2019.8.11.0003
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-02
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CAMILA AOKI REINAS PUNTIM - CPF: 024.921.811-97 (RECORRENTE), NALDECY SILVA DA SILVEIRA MACEDO - CPF: 024.259.381-09 (ADVOGADO), LORENA NUNES DE SOUZA E MELLO DE FREITAS - CPF: 992.014.611-00 (RECORRENTE), LUZIDELMA DAS NEVES - CPF: 468.900.921-04 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA – EMFERMEIRAS – PLEITO DE RECEBIMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – AUSÊNCIA DE PROVA DA INSALUBRIDADE ALEGADA – EXTINÇÃO DO PROCESSO POR COMPLEXIDADE DA CAUSA – NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – CAUSA ABAIXO DE 60 SALÁRIOS MÍNIMOS – COMPETÊNCIA ABSOLUTA – NECESSIDADE DE PERÍCIA NÃO AFASTA A COMPETÊNCIA – MATÉRIA JULGADA EM IRDR Nº 85560/2016 (TJMT) – ENUNCIADO 01 TJMT – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

1.

Conforme as disposições do artigo 2º, da Lei n. 12.153/2009, a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública é definida por dois critérios: o valor da causa e a matéria. Não há previsão legal que afaste da competência do Juizado Especial da Fazenda Pública a causa que demande a realização de prova pericial.

2.

Conforme o julgamento do IRDR 85560/2016 e Enunciado 01 do TJMT compete ao Juizado Especial processar e julgar as ações de conhecimento, em que o valor da causa não ultrapasse 60 (sessenta) salários mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade de prova pericial.

3.

Sentença anulada.

4.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrentes, contra sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual reconheceu a necessidade de realização de prova pericial, razão pela qual jugou extinto o processo, sem resolução do mérito, ante a incompetência dos Juizados Especiais para processar e julgar a causa, conforme dispositivo que cito:

Diante do exposto, em razão da incompetência do Juizado Especial para apreciar os pedidos formulados na inicial, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, com lastro no que dispõe o artigo 51, II, da Lei 9.099/95.

Sem custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/1995.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença ao argumento de que faz
jus
ao recebimento do adicional de insalubridade, bem como que o juízo comum declinou da competência em favor dos Juizados Especiais nos autos
IRDR 85560/2016
, razão pela qual o feito deve ser julgado nessa seara.

Requereu o provimento do recurso para reforma e determinar o devido processamento do feito.

Houve apresentação de contrarrazões.

O Ministério Público, por meio do ofício 83/2017 – CPC/NFDTIPI, informou a desnecessidade de sua intervenção neste processo, com base no Artigo 178, parágrafo único do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2020